Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE QUARTO COMPLETO. CAMA, CRIADO MUDO E COLCHÃO. VÍCIO DE QUALIDADE DO COLCHÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO APENAS EM RELAÇÃO AO PRODUTO QUE APRESENTOU VÍCIO (COLCHÃO). AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO QUANTO À QUALIDADE DA CAMA E DO CRIADO MUDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que as fotografias foram anexadas na réplica, ou seja, anteriormente à prolação da sentença, com vistas a contrapor os argumentos deduzidos na contestação, e que a parte ré impugnou as provas apresentadas, assegurando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

2. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.

3. O recurso adesivo interposto em nada ofende as disposições contidas no art. 1.010 do CPC/2015, não havendo impedimento algum para que o apelo possa ser conhecido e julgado.

4. Sendo a restituição da quantia paga pelo requerente para a aquisição do produto uma das opções legais previstas pelo CDC (art. 18, § 1o, II), correta a r. sentença ao declarar a resolução parcial do contrato e, por via de consequência, determinar a devolução do valor pago pelo colchão.

5. O princípio da reparação integral dispõe que se o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo, efetivamente, todos os danos causados. Desse modo, a rescisão deve ser limitada ao produto que apresentou vício, no caso, o colchão.

6. Não é todo e qualquer ilícito que enseja lesão a direito personalíssimo atrelado à pessoa humana, sendo necessário que o fato configure realmente uma lesão maior à esfera íntima daqueles que não sofreram diretamente o evento.

7. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.

8. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.

9. Negou-se provimento a ambos os recursos.